Tribunal: TJES
Processo: 5008208-41.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008208-41.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA GUIDONI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008208-41.2023.8.08.0014

Recorrente: MÔNICA GUIDONI;

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA; DETRAN-ES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REFERENTE AO VEÍCULO. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU DEMANDA ALEGANDO NÃO TER COMETIDO INFRAÇÃO, BUSCANDO COMPROVAR QUE ESTAVA TRABALHANDO NA CIDADE DE COLATINA, ENQUANTO A INFRAÇÃO FORA AUTUADA NA CIDADE DE VITÓRIA-ES. AFIRMOU AINDA QUE NÃO FORA NOTIFICADA QUANTO À INFRAÇÃO, E NUNCA ADERIU AO SISTEMA ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “ (...) muito embora a parte requerente tenha comprovado, por meio do documento apresentado em id. 33523871, que não foi pessoalmente responsável pela infração em referência, uma vez que no dia e horário em questão, 26/04/2023 às 14:30h, estava em seu horário de trabalho, nesta cidade, a despeito disso, no entanto, não restou comprovado que a infração não pudesse ter sido cometida por outra pessoa, na posse do seu veículo. Nesse sentido, conforme já esclarecido na decisão de id. 34084591, ainda que a infração em questão seja de responsabilidade do condutor, a multa impugnada está vinculada ao veículo, o qual pertence à Autora, sendo dela a respectiva obrigação financeira, que não pode ser afastada nem mesmo pela prova de não ser a condutora que praticou a infração. Quanto ao segundo ponto, referente à notificação da autuação, a autora alegou que não aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e, portanto, não foi regularmente notificada da infração. Contudo, conforme a documentação apresentada pela parte requerida (id. 41368557 – pág. 14), há comprovação de que a adesão ao SNE ocorreu em 18/09/2020.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. ANTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO DO AGENTE PÚBLICO, O ÔNUS DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO FATO É DA PARTE AUTORA, QUE PARA TANTO PRECISARIA COMPROVAR QUE O VEÍCULO NÃO ESTAVA NA CIDADE DE VITÓRIA-ES NAQUELE DIA, O QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM FAZER. QUANTO À ADESÃO AO SNE, RESTOU TAMBÉM DEVIDAMENTE COMPROVADO, NOS TERMOS DO FUNDAMENTO DA PRÓPRIA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)